Tribunal: TCU
Processo: 017.540/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9344/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.540/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Wellington Gomes dos Reis (XXX.964.422-XX); Franciele da Silva Luz (XXX.049.892-XX); Jose Fabricio Lima de Oliveira (XXX.775.492-XX); Jose Luiz Carneiro Gomes (XXX.272.902-XX); Kelisson Santos Oliveira (XXX.066.482-XX); Leia dos Santos Ribeiro (XXX.516.732-XX); Manoel Moreira do Nascimento Filho (XXX.207.272-XX); Maria Cristiane Lucena de Almeida (XXX.436.012-XX); Railany da Silva Alencar (XXX.809.252-XX); Ubiratan da Silva Cardoso (XXX.298.172-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.